Tribunal: TJDFT
Processo: 0728392-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito é decorrência lógica do cancelamento da distribuição diante da ausência do devido recolhimento das custas iniciais, conforme os arts. 290 e 485, inciso IV, ambos do CPC.
2. O indeferimento do pedido da gratuidade foi dado em sentença. Desse modo, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto válido e regular do processo é medida que se impõe, com o consequente cancelamento da distribuição, sem que haja condenação em custas e honorários advocatícios.
3. Apelação conhecida e provida.